Tribunal: TJMT
Processo: 1051443-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051443-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 452.739.366-91 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. USO DO CRÉDITO PELO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, condenando a parte autora por litigância de má-fé. A ação questionava descontos de empréstimo pessoal em conta corrente, sob alegação de ausência de contratação, contudo, a instituição financeira apresentou contratos assinados e extratos demonstrando o crédito e a utilização dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos e a disponibilização dos valores; (
ii
) verificar se a conduta da parte autora configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar os contratos assinados fisicamente e os extratos bancários que comprovam o crédito dos valores na conta da parte autora, legitimando os descontos realizados.

4.
A tese de desconhecimento ou simulação é afastada pela prova documental de que o consumidor utilizou efetivamente o dinheiro creditado para realizar saques e compras diversas, confirmando a higidez do negócio jurídico e a validade da manifestação de vontade.

5.
Aplicação das Súmulas 50 e 51 da Turma Recursal, que estabelecem a presunção de validade dos contratos assinados e não impugnados especificamente, bem como o dever do credor de demonstrar a legitimidade do débito inscrito ou descontado.

6.
A conduta da parte autora de negar peremptoriamente a relação jurídica, confrontada com prova robusta da contratação e do uso do crédito, caracteriza alteração da verdade dos fatos, justificando a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado, acompanhada de extratos que demonstram o crédito e a efetiva utilização dos valores pelo consumidor, comprova a regularidade da contratação de empréstimo bancário, afastando o dever de indenizar. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega a existência de relação jurídica e o recebimento de valores, quando a prova dos autos demonstra inequivocamente a contratação e o uso do crédito disponibilizado.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I e II, art. 80, II, e art. 411, III, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal de Mato Grosso; Súmula 51 da Turma Recursal de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1051443-16.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: PAULO ANTONIO DOS SANTOS

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO ANTONIO DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) é titular de conta bancária mantida na instituição ré; b) observou a ocorrência de descontos mensais em sua conta sob a rubrica "PARCELA
CREDITO
PESSOAL"; c) alega que jamais contratou ou autorizou os referidos empréstimos. Requereu: a) a restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 29.032,72; b) a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo; b) a parte ré apresentou contratos e extratos que demonstram a contratação dos empréstimos, bem como a liberação e o uso dos respectivos créditos pela parte autora; c) a conduta da instituição financeira foi lícita, inexistindo nexo de causalidade com os danos alegados; d) a parte autora alterou a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 3% sobre o valor da causa, além de custas e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a juntar telas sistêmicas; b) o termo de confissão de dívida apresentado faz menção a contratos originários que não foram juntados aos autos, o que impede a verificação da legitimidade dos débitos; c) os demais contratos são simulados, pois os valores não foram efetivamente creditados em sua conta; d) a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois apenas exerceu seu direito de ação. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de restituição em dobro e danos morais; b) afastar a condenação por litigância de má-fé; c) determinar que o recorrido apresente os contratos originários do termo de confissão de dívida.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos
foram
assinados fisicamente, mesmo que não há prova pericial grafotécnica confirmando a autenticidade da assinatura, mas quando esta não for especificamente impugnada (artigo 411, inciso III do CPC), possui pleno valor probatório.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

No caso concreto, a parte recorrida apresentou prova robusta da origem dos débitos. Os contratos de
ID/PJe2 339735873
,
ID/PJe2 339735874
e
ID/PJe2 339735875

demonstram a formalização dos negócios jurídicos que deram origem aos descontos.

Ademais, a alegação do recorrente de que não recebeu os valores é frontalmente contrariada pelos extratos bancários de
ID/PJe2 339735868
. A título de exemplo, o contrato de
ID/PJe2 339735873
, no valor de R$ 3.000,00, corresponde aos descontos de R$ 287,69, como o verificado em 29/01/2020. Os instrumentos de confissão de dívida (
ID/PJe2 339735874
e
ID/PJe2 339735875
)
também correspondem precisamente aos descontos iniciados em 26/11/2020, nos valores de R$ 66,55 e R$ 322,28, respectivamente.

Além disso, os extratos demonstram que, após os créditos dos empréstimos, o recorrente utilizou os valores em diversas compras e saques, o que desconstitui a tese de que os contratos foram "meramente simulados". A impugnação apresentada pelo recorrente (
ID/PJe2 339735881
)
é genérica e não consegue infirmar a validade dos documentos e a realidade das transações.

Portanto, a parte recorrida cumpriu seu ônus probatório, demonstrando a legitimidade das contratações e dos descontos efetuados.

Tópicos prejudicados.

Não havendo conduta ilícita, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório e da repetição de indébito.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso em análise, o recorrente alterou a verdade dos fatos, conduta prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao negar veementemente a contratação dos empréstimos e o recebimento dos valores, mesmo diante de prova documental clara em sentido contrário, o recorrente tentou induzir o Judiciário a erro para obter vantagem indevida.

A sentença, nesse ponto, foi precisa ao identificar a conduta desleal:
"A
análise
detida dos autos revelou que o lastro probatório juntado e suficiente para comprovar a higidez do negócio entabulado entre as partes, na medida em que a parte
re
acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado, a livre manifestação da parte autora em aderir ao serviço e o inadimplemento da obrigação dessa. A conduta da parte autora de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé (...)"
.

Dessa forma, a manutenção da condenação por litigância de má-fé é medida que se impõe, como forma de coibir a prática de demandas aventureiras que sobrecarregam o sistema judiciário.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do

não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
I
D/PJe2 339735887
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026